Tribunal: TJES
Processo: 0000317-88.2018.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. ENTREGA DE DIPLOMA. INEXISTÊNCIA DE PROVA VEROSSÍMIL DO TÉRMINO OFICIAL DO CURSO E DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

1)
A decretação da revelia

não implica a automática procedência do pleito autoral, eis que compete ao autor comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado, consoante expressa disposição do inciso I do artigo 373 do CPC. Precedente TJES.

2)
A ausência de outros documentos essenciais e de fácil acesso do aluno, tais como o contrato de prestação de serviço com a instituição recorrida, histórico escolar do curso, comprovante de matrícula e/ou rematrícula impossibilita o reconhecimento da verossimilhança da certidão de conclusão de curso acostada, bem como da própria relação de consumo existente entre as partes.

3
)
Ademais, não houve demonstração da recusa da unidade de ensino em emitir e registrar o diploma, nem ao menos da solicitação feita pelo aluno, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos morais por falta de comprovação do ilícito indenizante, elemento fundamental na configuração da responsabilidade civil objetiva.

4
)
Recurso
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000317-88.2018.8.08.0027
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OTAVIO CAETANO CORTELETTI
APELADO: UESSBA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SERTAO DA BAHIA S/S LTDA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia em perquirir se o recorrente possui direito ao recebimento de diploma de graduação do curso superior de Bacharel em Administração, bem como indenização pelos danos extrapatrimoniais sofridos em razão da falha na prestação do serviço oferecido pela instituição de ensino.

Na hipótese, o apelante aduz que foi aluno da instituição no período de 2010 a 2013, tendo concluído o curso de Bacharel em Administração em 05 de julho de 2013, entretanto, em que pese a realização do pagamento de taxa de R$ 300,00 (trezentos reais) para registro do diploma de graduação, a apelada não entregou o referido documento.

Como cediço, os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação acadêmica recebida pelo estudante.

Sobre o tema, de acordo com o inciso V artigo 12 da Portaria nº 1.095/2018 do Ministério da Educação (MEC), o histórico escolar do curso superior concluído se encontra na lista de documentos indispensáveis para o processo de registro de diploma, e ainda, “
a
colação de grau é requisito obrigatório para expedição do diploma
” (§2º, artigo 25, Portaria nº 1.095/2018).

I
n casu
, inexiste prova nos autos quanto à colação de grau do apelante, tendo ele juntado apenas certidão de conclusão de curso (fls. 15), documento que,
per si
, não é capaz de demonstrar o término oficial do curso, porquanto se tratam de momentos diversos na graduação do estudante.

Urge salientar que a ausência de outros documentos essenciais e de fácil acesso do aluno, tais como o contrato de prestação de serviço com a instituição recorrida; histórico escolar do curso; comprovante de matrícula e/ou rematrícula; impossibilita o reconhecimento da verossimilhança da certidão acostada, bem como da própria relação de consumo existente entre as partes.

A despeito da revelia decretada pelo magistrado de piso, há muito já se sedimentou o entendimento de que tal contexto não implica a automática procedência do pleito autoral, eis que compete ao autor comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado, consoante expressa disposição do inciso I do artigo 373 do CPC.

Conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RÉU REVEL PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS E EM CONTRADIÇÃO COM AS PROVA DOS AUTOS ÔNUS DA PROVA DO AUTOR FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR AS PROVAS SILÊNCIO AUTORAL PRECLUSÃO RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 344 e 345 do Código de Processo Civil, em regra, os fatos alegados em desfavor do réu serão presumidos verdadeiros caso este não apresente resposta à inicial. Contudo, os efeitos da revelia não se aplicam nos casos em que as alegações forem inverossímeis ou não encontrarem respaldo nas provas constantes dos autos.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é tranquila no sentido de que a revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido (AgInt nos EDcl no AREsp 1381099/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019).
[...] (TJES, Classe: Apelação, 048150101516, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

Acrescente-se ao aludido cenário, o fato de que não houve demonstração da recusa da unidade de ensino em emitir e registrar o diploma, quão menos da solicitação feita pelo aluno, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos morais por falta de comprovação do ilícito indenizante, elemento fundamental na configuração da responsabilidade civil objetiva.

A questão, inclusive, já foi objeto de análise específica por esta Corte, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS REVELIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - CURSO DE GRADUAÇÃO - CONCLUSÃO E APROVAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - OBTENÇÃO DO DIPLOMA IMPOSSIBILIDADE DANOS MORAIS NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito e não implicam renúncia ao direito ou à automática procedência do pedido da parte adversa, a teor do disposto no art. 344 do CPC. Apenas acarretam a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor. 2.
Não tendo a recorrente se desincumbido de comprovar a efetiva conclusão do curso de graduação e não havendo indícios de falha na prestação de serviço prestado pela apelada capaz de ofender os direitos da personalidade da apelante, improcedem os pleitos de emissão de provimento determinando a concessão de diploma de conclusão de curso e de indenização por danos morais.
3. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 027180003165, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021)

Logo, escorreita a sentença objurgada, porquanto o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. ENTREGA DE DIPLOMA. INEXISTÊNCIA DE PROVA VEROSSÍMIL DO TÉRMINO OFICIAL DO CURSO E DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A decretação da revelia

não implica a automática procedência do pleito autoral, eis que compete ao autor comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado, consoante expressa disposição do inciso I do artigo 373 do CPC. Precedente TJES.

2)
A ausência de outros documentos essenciais e de fácil acesso do aluno, tais como o contrato de prestação de serviço com a instituição recorrida, histórico escolar do curso, comprovante de matrícula e/ou rematrícula impossibilita o reconhecimento da verossimilhança da certidão de conclusão de curso acostada, bem como da própria relação de consumo existente entre as partes.

3
)
Ademais, não houve demonstração da recusa da unidade de ensino em emitir e registrar o diploma, nem ao menos da solicitação feita pelo aluno, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos morais por falta de comprovação do ilícito indenizante, elemento fundamental na configuração da responsabilidade civil objetiva.

4
)
Recurso
des
provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento recurso.